Tribunal: TJMT
Processo: 1013457-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1013457-70.2021.8.11.0000 – Peixoto de Azevedo
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara de Peixoto de Azevedo, que nos autos da ação declaratória de inexistência de seguro que lhe move Raimunda Batista deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão das cobranças dos valores de R$18,90 e R$19,11, identificados no extrato da autora como “Icatu Seguros”, sob pena de multa diária fixada em R$200,00 limitada até R$10.000,00.
Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda ao argumento que não possui qualquer envolvimento com os descontos realizados por terceiros.
Segue sustentando que a multa diária é inaplicável ao caso em análise, devendo ser alterada de diária para multa por evento. Menciona que a multa arbitrada é excessiva, devendo ser fixada com moderação, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, motivo pela qual deve ser afastada. Pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inc. I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para suspender os efeitos da decisão, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta, que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Saliento que não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se à douta juíza a quo e solicite informações.
P.I.
Cuiabá, 23 de agosto de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator